Tribunal: TJSP
Processo: 2054406-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento, em face do valor da execução ser inferior ao de alçada, previsto no art. 34, da LEF – Descabimento de interposição de agravo de instrumento – Decisão monocrática mantida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Registro: 2020.0000522181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2054406-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Caieiras,
em que é embargante FRANCISCO MUNHOZ FILHO (ESPÓLIO), é
embargado MUNICÍPIO DE CAIEIRAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Rejeitaram
os
embargos.
V.
U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
EDEC.No: 2054406-39.2020.8.26.0000/50000.
COMARCA: CAIEIRAS.
EBTE. : FRANCISCO MUNHOZ FILHO (ESPÓLIO).
EBDO. : MUNICÍPIO DE CAIEIRAS.
VOTO No: 48.118.
EMENTA: Embargos de Declaração
Agravo de
Instrumento Execução Fiscal Decisão monocrática que
deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento, em
face do valor da execução ser inferior ao de alçada,
previsto no art. 34, da LEF Descabimento de interposição
de agravo de instrumento Decisão monocrática mantida
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra a r. decisão monocrática de fls.
211/214 que, não conheceu do recurso de agravo de
instrumento, em decorrência de sua inadmissibilidade;
alegando encerrar contradição, na medida em que o valor
de alçada se aplica somente às sentenças e não sobre as
decisões interlocutórias.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos.
A Lei de Execuções Fiscais, em seu art.
34, prevê que, em caso de execuções onde se cobra
crédito inferior ao valor de alçada, previsto na
referida norma (inferior a 50 ORTNs), os únicos recursos
cabíveis são embargos infringentes e de declaração,
ambos dirigidos ao julgador monocrático.
Por outro lado, está Colenda Câmara, em
atenção ao posicionamento predominante nesta Corte,
entende que deve ser feita uma interpretação não literal
ao art. 34 da Lei no 6.830/80, de forma a compreender-se
que o valor de alçada nele estabelecido restringe o
duplo grau de jurisdição não apenas quanto às decisões
recorríveis por meio de apelação (sentenças propriamente
ditas), mas, também, quanto àquelas recorríveis por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
de agravo de instrumento, segundo se denota das ementas
abaixo colacionadas:
“Embargos à execução fiscal - Pedido de
concessão
dos
benefícios
da
justiça
gratuita
-
Indeferimento
agravo
de
instrumento contra tal decisão - Valor da
causa inferior ao de alçada - Aplicação
do art. 34 da lei 6.830/80 - Precedentes
-
Não
conhecimento
-
Agravo
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2055657-05.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Francisco
Olavo,
j.
08.05.2014).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Recurso
interposto contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade ofertada em
Execução
Fiscal
(alegação
de
ilegitimidade de parte) - Valor da causa
da Execução Fiscal inferior ao de alçada
previsto no artigo 34 da Lei 6.830/80,
conforme jurisprudência do STJ
Não
cabimento de agravo de instrumento neste
caso - Recurso não conhecido” (Agravo de
Instrumento no 2064762-40.2013.8.26.0000,
Relator Desembargador Osvaldo Capraro, j.
10.04.2014).
Posto isto, há a necessidade de se
verificar se a presente execução se enquadra ou não no
valor de alçada.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator